Tribunal: TJBA
Processo: 0000964-69.2011.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000964-69.2011.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO, MONICA PRYSCILLA OLIVEIRA DE MOURA SANDES

APELADO: ADAILTON SOUSA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, ALCIONE SOUSA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. PREVISÃO LEGAL LOCAL. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS CONFORME EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidores municipais em ação ordinária, condenando o ente ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (40% sobre o salário mínimo), com valores retroativos respeitada a prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de regulamentação municipal específica impede a percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos, ainda que exista previsão genérica em lei local;
(ii) saber se a fixação judicial do adicional com base na NR-15 é admissível;
(iii) saber se a fixação de honorários advocatícios e os consectários legais foram corretamente disciplinados na sentença.
III. Razões de decidir
A Lei Municipal nº 487/95 garante o adicional de insalubridade, condicionando sua efetivação à regulamentação, a qual só ocorreu com a LC nº 002/2016.
A jurisprudência da Corte, consubstanciada no Tema 7 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, autoriza a aplicação supletiva da NR-15 quando houver inércia normativa, desde que comprovada a insalubridade por perícia.
A perícia judicial atestou a exposição habitual e permanente dos autores a agentes insalubres em grau máximo, não elidida por fornecimento eficaz de EPIs.
A atividade de gari, por sua natureza, configura-se como insalubre, justificando a condenação ao pagamento do adicional.
Contudo, a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre condenação ilíquida contra a Fazenda Pública viola o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo sua reforma de ofício.
Também de ofício, os consectários legais deverão observar a sistemática da EC nº 113/2021, a partir de sua vigência.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para:
(i) excluir a fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento, remanescendo sua definição para a fase de liquidação;
(ii) determinar a observância da EC nº 113/2021 quanto aos consectários legais a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 30; 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 374, II e III; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 487/95; LC Municipal nº 002/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 07; TJ-BA, Apelação nº 8000541-21.2021.8.05.0138, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0001052-44.2010.8.05.0013, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 21.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000964-69.2011.8.05.0138
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUAQUARA e como apelada ADAILTON SOUSA SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)